Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. PERFECTIBILIZAÇÃO PELA VIA TÁCITA. SUSBSITÊNCIA DA LOCAÇÃO. EVIDÊNCIAS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL LOCADO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO. GÊNESE. DIREITO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto firmado o contrato pela via tácita, sobejando evidências da subsistência da locação ante a subsistência de transferências mensais promovidas pela reputada locatária ao irmão da locadora, também proprietário do imóvel objeto da relação locatícia, induzindo verossimilhança à subsistência da avença locatícia, ressoando, outrossim, incontroversa a inadimplência, afigura-se prescindível e dispensável, para fins de corroboração da eficácia do vínculo, a comprovação da propriedade do imóvel locado, porquanto a natureza jurídica do vínculo e da pretensão reside no direito obrigacional, pois decorrente do vínculo contratual entabulado, não no direito de propriedade.
2. Desde que a locação seja desprovida de garantias, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX), condicionada à prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
3. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.